Tribunal: TJSP
Processo: 0000195-61.2017.8.26.0366
Classe: Apelação Criminal / Resistência
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000195-61.2017.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante ANDRÉ
DA CRUZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000195-61.2017.8.26.0366 -Voto no 15063
2
Apelação Criminal no 0000195-61.2017.8.26.0366
Apelante: André da Cruz
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mongaguá
Voto no 15063
Apelação. Desacato e resistência. Arts. 331 e 329 do
CP. Autoria bem comprovada por meio das palavras
dos policiais-vítimas. Tese de ausência de dolo
afastada. Constitucionalidade do delito de desacato.
Dosimetria da pena bem realizada. Regime aberto e
substituição da sanção privativa de liberdade por
restritiva de direitos. Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta por ANDRÉ DA CRUZ em face
da r. sentença de fls. 126/130, que o condenou pelos crimes de desacato e resistência
(arts. 331 e 329 do Código Penal CP), impondo-lhe a pena total de 08 (oito) meses de
detenção, em regime inicial aberto, substituída por 01 (uma) restritiva de direito
consistente na prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo à época do fato.
A denúncia foi oferecida (fls. 01/02) e recebida (fls. 34/35). O
réu foi devidamente citado e apresentou defesa (fls. 46/49). Houve audiência de
instrução (fls. 98/104) e foi proferida a sentença condenatória, contra a qual o réu se
insurge.
Aduz o apelante que deve ser absolvido, por falta de provas,
buscando, além disso, o reconhecimento da inconstitucionalidade dos delitos
imputados. Subsidiariamente, pugna pela redução da quantidade de pena aplicada. (fls.
151/153).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000195-61.2017.8.26.0366 -Voto no 15063
3
Em contrarrazões o parquet pugnou pelo não provimento do
apelo (fls. 156/159).
O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo não
provimento do recurso (fls. 167/182), e os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que, dia 02 de janeiro de 2017, por
volta das 04h50min, na Av. Governador Mario Covas Junior, no 10200, na cidade de
Mongaguá, desacatou funcionários públicos no exercício da função.
Ainda, na mesma data, hora e local, opôs-se à execução de ato
legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo.
Consta da exordial que o denunciado estava no meio de um
tumulto ocorrido na plataforma de pesca, quando policiais militares deram ordem de
dispersão.
Em seguida o denunciado desacatou os Policiais Militares,
chamando-os de 'verme, coxinha e porcos'. Em virtude disto, foi determinado que o
autor colocasse as mãos na cabeça, a fim de ser realizada busca pessoal e a sua
identificação.
No entanto, o denunciado descumpriu a ordem arremessando
um copo contra o policial militar (fls. 01/02).
Note-se que a materialidade delitiva restou comprovada por
meio do boletim de ocorrência de fls. 07/11, e também após a colheita da prova oral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000195-61.2017.8.26.0366 -Voto no 15063
4
Após permanecer silente em sede administrativa, ANDRÉ DA
CRUZ, sob contraditório, disse que estava vendendo bebidas no local dos fatos, em um
carro, sendo certo que havia uma aglomeração de pessoas. Aduziu que, em dado
momento, os policiais chegaram jogando bomba nas pessoas que estavam ali e
passaram ao seu lado chutando o isopor com as bebidas, ordenando que saísse dali.
Disse ter acatado a ordem, e que em nenhum momento ofendeu os policiais, que, de
qualquer modo, jogaram spray de pimenta no seu rosto.
Sua negativa, contudo, se encontra isolada em meio ao conjunto
probatório.
Com efeito, NEDSON BERTUNES DE JESUS disse, sob
contraditório, que foi noticiado sobre um roubo de celular no local dos fatos, ocasião em
que, acompanhado de outro policial militar, diligenciaram ao sítio e interditaram a via,
fazendo uso de bombas de efeito moral e spray de pimenta. Aduziu que logo após os
atos, o acusado proferiu xingamentos à equipe policial, verbalizando que os milicianos
eram "ratos, vermes", além de diversas palavras de baixo calão. Afirmou que quando o
sargento se aproximou para conversar, André jogou um copo de cerveja, oportunidade
em que foi dada voz de prisão e ordem para colocar as mãos na cabeça para busca
pessoal, a qual foi desobedecida, com tentativa de fuga. Esclareceu, por fim, que houve
necessidade de imobilizá-lo, com cassetete e algemas.
No mesmo sentido foi o depoimento da policial CARLA
FERNANDES LEMES VILCHES, ouvida em sede administrativa (fls. 03/04).
A propósito, não há, no conjunto probatório apresentado,
qualquer elemento que comprove a existência de mácula nos informes dos policiais,
cujos relatos se mostram críveis. Inexistindo qualquer dispositivo que repute,
abstratamente, sua parcialidade, seus depoimentos são elementos de prova em princípio
válidos, e que, como tais, podem ser utilizados para o convencimento judicial, havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000195-61.2017.8.26.0366 -Voto no 15063
5
sempre a possibilidade de se comprovar que, no caso concreto, houve eiva e
irregularidades. Contudo, a simples afirmação genérica disso, desamparada de qualquer
sustento efetivo no conjunto probante, não pode prosperar.
Cumpre observar, desde logo, que há muito se entende que “(...)
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a
resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre
a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ, HN no
477171/SP, C. 5a Turma, j. em 12.11.2018).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só
fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar
que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas -
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (HC
74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
Não existe razão para desmerecer o depoimento dos policiais,
notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham motivos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000195-61.2017.8.26.0366 -Voto no 15063
6
atribuir falsamente crime ao incriminado.
No tocante à tese de falta de dolo, observo que ao dizer “ratos e
vermes"” houve clara vontade em ultrajar, faltar com o respeito ou menosprezar os
funcionários públicos que atuavam legitimamente dentro de suas atribuições, sendo
certo que os ânimos exaltados ou mesmo eventual uso voluntário de drogas não são
causas aptas a afastar a tipicidade penal.
Quanto à tipicidade do desacato, em que pese o Pacto de São
José da Costa Rica, tratado internacional promulgado pelo Decreto no 678/92, consagre
a liberdade de expressão (art. 13), o C. STJ pacificou entendimento no sentido de que o
desacato é conduta penalmente típica, sob o fundamento de que inexiste violação à
liberdade de expressão.
Não há como se admitir a ideia de que o delito tratado no caso
em testilha não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Com isso não se
está a desabonar o direito fundamental à liberdade de expressão, inscrito em seu art. 5o,
inciso IX, tampouco se ignora o art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos.
O que se afirma é que o direito fundamental à liberdade de
expressão, tal como os demais direitos fundamentais, não é absoluto, sendo passível,
portanto, e diante da ponderação de valores, de mitigação.
A bem da verdade, correto o entendimento do C. STJ, visto que
a tipificação do delito de desacato não prejudica a liberdade de expressão, desde que tal
direito (que não é absoluto), seja exercido com educação e civilidade, valendo salientar
que a própria Corte Interamericana de Direitos Humanos já deixou claro, em mais de
um julgamento, que o Direito Penal pode punir as condutas que representem excessos
no exercício da liberdade de expressão.
A respeito vale trazer à tona o seguinte julgado do C. STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000195-61.2017.8.26.0366 -Voto no 15063
7
emblemático acerca do tema:
“HABEAS
CORPUS.
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 306 DO CÓDIGO DE
TRÂNSITO E DOS ARTS. 330 E 331 DO CÓDIGO PENAL.
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DA TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE
DESACATO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. DIREITOS
HUMANOS. PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA
(PSJCR). DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO QUE
NÃO
SE
REVELA
ABSOLUTO.
CONTROLE
DE
CONVENCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO
PROFERIDA PELA CORTE (IDH). ATOS EXPEDIDOS
PELA COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS
HUMANOS
(CIDH).
AUSÊNCIA
DE
FORÇA
VINCULANTE. TESTE TRIPARTITE. VETORES DE
HERMENÊUTICA DOS DIREITOS TUTELADOS NA
CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS.
POSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO. PREENCHIMENTO
DAS CONDIÇÕES ANTEVISTAS NO ART. 13.2.
DO PSJCR. SOBERANIA DO ESTADO. TEORIA
DA MARGEM DE APRECIAÇÃO NACIONAL (MARGIN
OF APPRECIATION). INCOLUMIDADE DO CRIME DE
DESACATO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO,
NOS TERMOS EM QUE ENTALHADO NO ART. 331 DO
CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE, IN CASU, DO
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO TÃO LOGO QUANDO DO
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
WRIT
NÃO
CONHECIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000195-61.2017.8.26.0366 -Voto no 15063
8
1. O Brasil é signatário da Convenção Americana
de Direitos Humanos (CADH), denominada Pacto de São José
da Costa Rica, sendo promulgada por intermédio do Decreto
n. 678/1992, passando, desde então, a figurar com observância
obrigatória e integral do Estado.
2. Quanto à natureza jurídica das regras
decorrentes de tratados de direitos humanos, firmou-se o
entendimento de que, ao serem incorporadas antes da Emenda
Constitucional n. 45/2004, portanto, sem a observância do rito
estabelecido pelo art. 5o, § 3o, da CRFB, exprimem status de
norma supralegal, o que, a rigor, produz efeito paralisante
sobre as demais normas que compõem o ordenamento
jurídico, à exceção da Magna Carta. Precedentes.
3. De acordo com o art. 41 do Pacto de São José da
Costa Rica, as funções da Comissão Interamericana de
Direitos Humanos não ostentam caráter decisório, mas tão
somente instrutório ou cooperativo. Desta feita, depreende-se
que a CIDH não possui função jurisdicional.
4. A Corte Internacional de Direitos Humanos
(IDH), por sua vez, é uma instituição judiciária autônoma
cujo objetivo é a aplicação e a interpretação da Convenção
Americana sobre Direitos Humanos, possuindo atribuição
jurisdicional e consultiva, de acordo com o art. 2o do seu
respectivo Estatuto.
5. As deliberações internacionais de direitos
humanos decorrentes dos processos de responsabilidade
internacional do Estado podem resultar em: recomendação;
decisões quase judiciais e decisão judicial. A primeira revela-
se ausente de qualquer caráter vinculante, ostentando mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000195-61.2017.8.26.0366 -Voto no 15063
9
caráter "moral", podendo resultar dos mais diversos órgãos
internacionais. Os demais institutos, porém, situam-se no
âmbito do controle, propriamente dito, da observância dos
direitos humanos.
6. Com efeito, as recomendações expedidas pela
CIDH não possuem força vinculante, mas tão somente "poder
de embaraço" ou "mobilização da vergonha".
7. Embora a Comissão Interamericana de Direitos
Humanos já tenha se pronunciado sobre o tema "leis de
desacato", não há precedente da Corte relacionada ao crime
de desacato atrelado ao Brasil.
8. Ademais, a Corte Interamericana de Direitos
Humanos se posicionou acerca da liberdade de expressão,
rechaçando tratar-se de direito absoluto, como demonstrado
no Marco Jurídico Interamericano sobre o Direito à
Liberdade de Expressão.
9. Teste tripartite. Exige-se o preenchimento
cumulativo de específicas condições emanadas do art. 13.2 da
CADH, para que se admita eventual restrição do direito à
liberdade de expressão. Em se tratando de limitação oriunda
da norma penal, soma-se a este rol a estrita observância do
princípio da legalidade.
10. Os vetores de hermenêutica dos Direitos
tutelados na CADH encontram assento no art. 29 do Pacto de
São José da Costa Rica, ao passo que o alcance das restrições
se situa no dispositivo subsequente. Sob o prisma de ambos os
instrumentos de interpretação, não se vislumbra qualquer
transgressão do Direito à Liberdade de Expressão pelo teor do
art. 331 do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000195-61.2017.8.26.0366 -Voto no 15063
10
11. Norma que incorpora o preenchimento de
todos os requisitos exigidos para que se admita a restrição ao
direito de liberdade de expressão, tendo em vista que, além ser
objeto de previsão legal com acepção precisa e clara, revela-se
essencial, proporcional e idônea a resguardar a moral pública
e, por conseguinte, a própria ordem pública.
12. A CIDH e a Corte Interamericana têm
perfilhado o entendimento de que o exercício dos direitos
humanos deve ser feito em respeito aos demais direitos, de
modo que, no processo de harmonização, o Estado
desempenha um papel crucial mediante o estabelecimento das
responsabilidades ulteriores necessárias para alcançar tal
equilíbrio exercendo o juízo de entre a liberdade de expressão
manifestada e o direito eventualmente em conflito.
13. Controle de convencionalidade, que, na
espécie, revela-se difuso, tendo por finalidade, de acordo com
a
doutrina,
"compatibilizar
verticalmente
as
normas
domésticas (as espécies de leis, lato sensu, vigentes no país)
com os tratados internacionais de direitos humanos
ratificados pelo Estado e em vigor no território nacional.”.
14. Para que a produção normativa doméstica
possa ter validade e, por conseguinte, eficácia, exige-se uma
dupla compatibilidade vertical material.
15. Ainda que existisse decisão da Corte (IDH)
sobre a preservação dos direitos humanos, essa circunstância,
por si só, não seria suficiente a elidir a deliberação do Brasil
acerca da aplicação de eventual julgado no seu âmbito
doméstico, tudo isso por força da soberania que é inerente ao
Estado. Aplicação da Teoria da Margem de Apreciação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000195-61.2017.8.26.0366 -Voto no 15063
11
Nacional (margin of appreciation).
16. O desacato é especial forma de injúria,
caracterizado como uma ofensa à honra e ao prestígio dos
órgãos que integram a Administração Pública. Apontamentos
da doutrina alienígena.
17. O processo de circunspeção evolutiva da norma
penal teve por fim seu efetivo e concreto ajuste à proteção da
condição de funcionário público e, por via reflexa, em seu
maior espectro, a honra lata sensu da Administração Pública.
18. Preenchimento das condições antevistas no art.
13.2. do Pacto de São José da Costa Rica, de modo a acolher,
de forma patente e em sua plenitude, a incolumidade do crime
de desacato pelo ordenamento jurídico pátrio, nos termos em
que entalhado no art. 331 do Código Penal.
19. Voltando-se às nuances que deram ensejo à
impetração, deve ser mantido o acórdão vergastado em sua
integralidade, visto que inaplicável o princípio da consunção
tão logo quando do recebimento da denúncia, considerando
que os delitos apontados foram, primo ictu oculi, violadores de
tipos penais distintos e originários de condutas autônomas.
20.
“Habeas
Corpus
não
conhecido”
(HC
379.269/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, C. 3a
Seção, j. 24/05/2017).
Assim, tem-se que o delito de desacato não é incompatível com
a Constituição Federal, a qual garante a liberdade de expressão, porém, tal direito não é
absoluto e não pode ser utilizado como forma de proteger a prática de atividades ilícitas.
Em outras palavras, o que não se admite é a legitimação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000195-61.2017.8.26.0366 -Voto no 15063
12
conduta daquele que se manifesta de maneira exacerbada com o fito de menosprezar o
servidor público, atingindo, consequentemente, a própria função pública, sob o
argumento de exercício de direito fundamental, em detrimento de outro de mesmo
calibre, e é justamente o que aqui se busca por meio deste recurso.
Nesse sentido aponta a própria Convenção Americana de
Direitos Fundamentais, em seu art. 13.2:
“2. O exercício do direito previsto no inciso precedente
não pode estar sujeito a censura prévia, mas a
responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente
fixadas pela lei e ser necessárias para assegurar: a. o respeito
aos direitos ou à reputação das demais pessoas; ou b. a
proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da
saúde ou da moral públicas”.
Enfim, presente este espectro, e se tendo em conta que a
manifestação não se deu de forma contida ou sequer proporcional, tem-se que a
condenação pelo delito de desacato era mesmo de rigor.
Além disso, a prova oral demonstra a consumação do delito de
resistência, uma vez que o acusado jogou um copo de cerveja nos policiais e
desobedeceu a ordem para colocar as mãos na cabeça para busca pessoal.
Relevante destacar que o crime de resistência é crime formal,
aperfeiçoando-se com o emprego de violência ou ameaça ao funcionário público,
competente para execução do ato legal ou a quem lhe esteja prestando auxílio, não
sendo necessário que o sujeito consiga impedir a execução do ato legal, ou seja, não se
exige qualquer resultado da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000195-61.2017.8.26.0366 -Voto no 15063
13
Atente-se, ademais, que não é o caso de absorção do delito de
desacato pelo de resistência, visto que os fatos se deram em momentos distintos, pois
primeiro o agente desacatou aos policiais e, somente depois, resistiu à prisão, não
configurando o primeiro, etapa preparatória do outro.
Conclui-se, portanto, que era mesmo o caso de condenação.
Quanto à pena, nada a ser reparado.
Isto porque o juízo monocrático fixou as sanções de ambos os
delitos no mínimo legal, qual seja, 06 (seis) meses de detenção para o desacato e 02
(dois) meses de detenção para o crime de resistência, reprimendas as quais se tornam
definitivas à míngua de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição de
pena.
O concurso material faz com que se chegue a uma pena total
final de 08 (oito) meses de detenção.
O regime inicial aberto foi fixado na r. sentença e fica mantido,
assim como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, qual
seja, a prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.
Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO à apelação
interposta por ANDRÉ DA CRUZ, mantida a r. sentença recorrida como posta.
Reinaldo Cintra
Relator